Tribunal: TJES
Processo: 0008736-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008736-09.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO SIMONASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO – DOSIMETRIA EFETIVADA À LUZ DO CASO CONCRETO – PROPORCIONALIDADE –
CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – FRAÇÃO TENTATIVA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
fere-se que as sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

2
.
D
e acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

3.

A MM. Magistrada deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ponto que merece reforma. Isso
porque,
"d
e acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(
AgRg no REsp 1.511.435/SC
).

4.

C
onsiderando em especial os vários disparos e que a vítima não sofreu risco de morte, proporcional aplicar a causa de diminuição da pena
referente a tentativa
na fração de 1⁄2.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008736-09.2018.8.08.0024

APELANTE: GUSTAVO SIMONASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, DANIEL PEREIRA BELOTTI SANTOS - ES37919

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO SIMONASSI
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
0008736-09.2018.8.08.0024
, norteou a condenação do recorrente à pena de 20 (vinte) anos de reclusão;
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 184 dias-multa,
em razão da prática do delito
previsto no
art. 121, §2º, I
I, III
e IV,
c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal,
e art. 163, § único, inciso III, também do CP.

Insurge-se o apelante especificamente quanto a dosimetria da pena
imposta no delito de homicídio
.
Almeja, portanto, a reforma do julgado para fins de redimensionamento da pena imposta. Ao final, prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ressalto, primeiramente, que
não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, mas tão somente a dosimetria da pena
imposta ao apelante
.
E, neste ponto, entendo que o julgado merece parcial reparo.

Primeiramente destaco que
o MM. Magistrado pontuou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a: i)
culpabilidade
; ii)
conduta social;
iii)
personalidade
; iv)
circunstâncias
;
e v)
consequências
, sob os seguintes fundamentos:

“
A
culpabilidade
é exacerbada, uma vez que o acusado portava ilegalmente arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar antes mesmo de surgir o dolo autônomo de cometer o crime de homicídio ora em análise; não há registros de antecedentes criminais;

a
conduta social
do Denunciado deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o réu possui comportamento carcerário desajustado, descumprindo as regras de conduta da unidade prisional e participando de diversos embates com seus colegas de cela. Com efeito, o livro de ocorrências - equipe “C” (f. 593) atestou que “o preso GUSTAVO SIMONASSI também esteve envolvido em diversas ocorrências, inclusive em uma que ele lesionou um servidor, sendo de difícil trato e todos esses fatos estão relatados em livro de ocorrência e após determinação judicial ele já foi avaliado pelo UTCP e diagnosticado que o mesmo não tem nenhum distúrbio psiquiátrico que justifique seu mal comportamento dentro da unidade prisional”;

a
personalidade
do acusado deve ser valorada em seu desfavor, tendo em vista que o relatório da comissão técnica de classificação de f. 585, assinado por profissional psicólogo, atestou que o acusado apresenta “desenvolvimento rudimentar da personalidade, com traços mais impulsivos e agressivos. (...). Mostra-se indiferente, expressão de sentimentos e emoções de forma estereotipada, revelando atitude controladora e manipuladora no trato com as pessoas”. Soma-se a isso o laudo psiquiátrico forense de fs. 596/610 que atesta que o denunciado “evidenciou acentuação de alguns traços de personalidade, principalmente antissociais, compatíveis com o histórico de vida descrito pelo próprio examinado. Percebe-se que o mesmo apresenta tendência à impulsividade, reduzido sentimento de culpa, alguma indiferença e insensibilidade diante dos sentimentos alheios e baixa tolerância à frustração”;
os
motivos
do crime já foram reconhecidos pelo E. Conselho de Sentença, não podendo também serem considerados como circunstância judicial;
as
circunstâncias
do fato merecem valoração negativa, haja vista que o denunciado cometeu o crime em frente à esposa e à filha menor de idade da vítima. Acresça-se que após o ofendido ter conseguido fugir da ação delitiva do denunciado, o réu ainda apontou a arma de fogo em direção à família do ofendido e, em seguida, desferiu disparos para o alto; as consequências extrapenais ultrapassam o limite do tipo, pois a filha do ofendido precisou de atendimento psicológico para lidar com o trauma relacionado ao atentado à vida de seu pai. Como se não bastasse, o ofendido e sua família, em razão de medo e de trauma pelo fato, trocaram o automóvel que possuíam e ainda se mudaram de apartamento. Além disso, até os dias atuais, a esposa do ofendido é traumatizada pelo ocorrido e teme por sua vida e pela vida de sua família;
o
comportamento
da vítima não facilitou nem incentivou a ação da agente. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado GUSTAVO SIMONASSI e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14 II, ambos do CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena-base em 23 anos e 3 meses de reclusão.”

In casu, afere-se que
as
sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

I
n casu
, considerando que a diferença entre a pena
mínima e máxima para o crime de
homicídio qualificado

é de
18
(
dezoito
)
anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de
02
(
dois
)
anos e 03 (três)
meses,
diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido que varia
de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos de reclusão
.
Assim,
a sentença atendeu ao
princípio da proporcionalidade
ao fixar
a pena-base
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ato contínuo, vejo que a MM. Magistrada deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ponto que merece reforma. Isso
porque,
"d
e acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(
AgRg no REsp 1.511.435/SC
).

Entretanto, foram reconhecidas duas agravantes, previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘d’, de forma que compenso-as parcialmente com a atenuante referente à confissão espontânea. Assim, adotando a fração de 1/6 sobre a pena base, fixo a pena intermediária em
27
(
vinte e sete
) anos, 0
1
(
um
) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

E, sobre a utilização das qualificadoras como agravantes, vejo que, primeiramente, todas as três foram objeto de quesitação perante o Tribunal do Júri, tendo este reconhecido que o apelante cometeu o crime por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e gerando perigo comum.

Ademais, vejo que o motivo do crime foi utilizado para qualificar o delito, não sendo este fundamento utilizado em nenhuma outra etapa da dosimetria da pena.

Por sua vez, a D. Magistrada fez uso das demais qualificadoras para
agravar a pena, em conformidade com o entendimento jurisprudencial
(
AgRg no HC 799939 – SP,

re
lator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023
).

Por fim, aplicou a D. Magistrada a fração de 1/3 pela minorante da tentativa. Ocorre que, ao contrário do fundamento lançado, entendo que o apelante não finalizou o
iter criminis
, uma vez que o delito não restou consumado. Ao contrário, em que pese o apelante ter efetuado vários disparos, somente um atingiu a vítima e em região não vital (perna).

Dessa forma, considerando o exposto, em especial os vários disparos e que a vítima não sofreu risco de morte, entendo como proporcional aplicar a causa de diminuição da pena na fração de 1⁄2, de modo que fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para redimensionar a pena referente ao delito de homicídio, mantendo os demais termos da sentença.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)